Tribunal: CARF
Processo: 10640.000999/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000999/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.439 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
COSME BRAZ DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DE GASTOS COM
EDUCAÇÃO DE DEPENDENTES. PAIS SEPARADOS. FILHOS SOB
GUARDA DA MÃE.
O direito de o pai deduzir os gastos com pensão alimentícia se sujeita à
comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 78 do Decreto no 3.000/99
(vigente à época). Na ausência de comprovação da determinação judicial ou do
acordo homologado, o pagamento é entendido como liberalidade, sem direito à
dedução. O mesmo entendimento se aplica às despesas com educação: as
despesas com instrução relativas a filhos que estão sob guarda da mãe devem
decorrer de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente. Na falta desse requisito, o pagamento configura liberalidade do
contribuinte que não confere direito à dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito, Fabiana Okchstein Kelbert e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 09-23.106 proferido
pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG que
manteve a glosa de deduções com dependentes e pensão alimentícia.

Do relatório da decisão de piso verifica-se o quanto segue:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000999/2008-71
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.439 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000999/2008-71

Para COSME BRAZ DA SILVA, já qualificado(a) nos autos, foi emitida em
24/12/2007 a Notificação de Lançamento de fls. 3/7, que lhe exige o
recolhimento de um crédito tributário no valor de RS 4.439,61, sendo R$
2.088,64 de imposto de renda pessoa física - suplementar, R$ l.566,48 de multa
de oficio (passível de redução) e R$ 784,49 de juros de mora atualizados até
dezembro/2007.

Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual
em nome do interessado, relativa ao exercício financeiro de 2005, ano-
calendário de 2004, quando foram apontadas as seguintes irregularidades,
conforme Descrição dos Fatos de fls. 4/5:

l. Dedução indevida de dependentes por falta de comprovação da relação
de dependência relativa a Patrick Meirelles da Silva e a Kelvin Braz Meirelles
da Silva: R$ 2.544,00.

2. Dedução indevida de pensão alimentícia judicial por falta de comprovação:
R$ 18.000,00.

Em sua impugnação de fl. 1, instruída pelos elementos de fls. 8/30, o
contribuinte contesta o lançamento efetuado, argumentando que:

- Houve um equívoco por parte da RF ao glosar a pensão alimentícia e os
dependentes, haja vista o documento, em anexo, da 2° Vara de Família da
Comarca de Juiz de Fora.

- “Acordo feito perante o juízo, onde, educação seria de minha responsabilidade
e a pensão para cobrir outros gastos (médicos, dentistas, aluguel, etc). Portanto,
é importante frisar que, além de pagar pensão, meus filhos, conforme certidão
de nascimento, são, sim, meus dependentes.”

A decisão manteve o lançamento sob os seguintes argumentos, ora resumidos:

- não ficou comprovada a condição determinada na legislação tributária (deter a
guarda judicial) para que o impugnante pudesse lançar seus filhos como
dependentes na declaração/2005.

- nos autos há apenas um oficio determinando pagamento de alimentos
provisórios em nome da mãe dos menores, valor que deveria ser descontado em
folha;

- Não se identifica nos Comprovantes Anuais de Rendimentos - AC2004, às fls.
10/ll e l2/13, fornecidos pelos bancos Itaú e Banerj, qualquer desconto, nos
rendimentos pagos ao contribuinte, a título de pensão alimentícia, conforme
teria sido a decisão judicial, nos termos do Ofício de fl. 9.

- O recibo de fl. 14 fornecido pela ex-esposa do contribuinte, informando o
recebimento de pensão alimentícia, no valor de R$ 18.000,00, durante o ano de
2004, não socorre o impugnante, a não ser que a forma de pagamento - desconto
em folha - estipulada na sentença (vide Oficio de fl. 9) tenha sido reformada,
aspecto que não restou comprovado nos presentes autos.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.439 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000999/2008-71

- na ausência da sentença judicial, não foi possível verificar os beneficiários da
pensão alimentícia e o seu valor mensal;

Em seu recurso voluntário (e-fl. 61), o recorrente esclarece que foi demitido do
Banco do Estado do Rio de Janeiro - BANERJ, e por essa razão cessaram os descontos em folha
da pensão alimentícia. Refere que passou a pagar os valores diretamente à mãe dos menores, a
quem coube a guarda por conta de decisão da Segunda Vara de Família de Juiz de Fora.
Menciona que já acostou aos autos recibo fornecido pela ex-esposa. Refere ainda, ter ajuizado
reclamatória trabalhista em face do BANERJ.

Pede sejam debitados R$ 2.544,00 como despesas de educação, cujos recibos já
foram acostados aos autos. Junta documentos (e-fls. 62-76), consistentes em cópia da sua carteira
de trabalho, certidões de nascimento dos filhos, declaração assinada por um dos filhos e pela ex-
esposa, intimação para audiência de conciliação e ofício da Segunda Vara de Família de Juiz de
Fora para a Caixa Econômica Federal, comunicação de dispensa do BANERJ, certidão de
casamento com averbação da separação, homologação de sua dispensa pelo Sindicato dos
Bancários, informação processual da reclamatória trabalhista, decisão do Tribunal Superior do
Trabalho, recibo assinado pela ex-esposa e petição requerendo seja debitado o valor de R$
3.466,50 de despesas com educação do valor total de R$ 18.000,00 pago a título de pensão
alimentícia.

É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Do mérito

A questão ora debatida cinge-se à possibilidade de deduzir valores pagos a título
de pensão alimentícia e despendidos com educação filhos do recorrente.

A matéria encontra-se regulada na Lei no 9.250/95, em seu art. 4o, III; art. 8o, II,
alíneas "a", "b", "c" e "f", § 2o, II, e § 3o, bem como no art. 35, caput e § 3o, ora transcritos:

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:

Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:

III - a quantia, por dependente, de:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.439 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000999/2008-71

(...)

II - das deduções relativas:

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;

b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação
profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual
individual de: (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)
(Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)

c) à quantia, por dependente, de:

(...)

f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008) (Produção de efeitos)

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;

§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão
ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto
de renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo. (Redação
dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)

Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:

(...)

§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.439 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000999/2008-71

Diga-se, ainda, que o art. 78 do Decreto no 3.000/99, Regulamento do Imposto de
Renda vigente à época, ao regular as disposições legais supra transcritas, esclareceu:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação
de alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II). [Grifo
nosso]

§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.

§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio
mês de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.

§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.

§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a
título de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).

§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).

Como se observa, a possibilidade de deduzir a pensão alimentícia depende do
atendimento cumulativo dos seguintes requisitos:

1.
a comprovação do efetivo pagamento da obrigação (Lei no 9.250/95, art.
8o, inciso II, alínea "f");

2.
a comprovação do atendimento das normas do Direito de Família, em
virtude do cumprimento de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou, a partir de 28 de março de 2008, da escritura
pública a que se refere a Lei no 5.869, de 1973, art. 1.124-A (Lei
no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "f");

Analisando os autos, verifico que não foi acostada a necessária sentença judicial
ou o acordo que tenha homologado a separação do casal.

Consta à e-fl. 10 certidão de casamento com indicação de averbação da separação
homologada por sentença da 2a Vara de Família de Juiz de Fora. Sabe-se, por meio desse
documento, que foi proferida sentença de homologação da separação, mas seu conteúdo
remanesce desconhecido, ou seja, não se sabe exatamente a quem foi destinada a pensão, se
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.439 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000999/2008-71

apenas aos filhos então menores, ou se a estes e à ex-esposa. Do mesmo modo, não se sabe o
valor mensal.

Ainda que o recorrente pretenda comprovar o pagamento da pensão diretamente a
ex-esposa, por meio de declaração que esta assinou, entendo que este documento não se mostra
suficiente. Não há nos autos qualquer comprovante de depósito ou mesmo transferência bancária
que indique que o pagamento tenha se realizado desta forma.

Por mais que se possa compreender a situação do recorrente, que foi demitido do
seu trabalho no BANERJ, e que os descontos em folha da pensão não podem ser comprovados, a
legislação de regência prevê o cumprimento dos requisitos já indicados para que o contribuinte
possa fazer jus à dedução pretendida.

No caso concreto, como bem assentado na decisão de primeira instância, o
recorrente não comprovou o pagamento cuja dedução está buscando.

O mesmo se diga em relação à dedução de despesas com educação de
dependentes. A legislação incidente sobre a matéria esclarece que serão dependentes os filhos de
pais separados sob a guarda do contribuinte por força de decisão judicial, como se lê do art. 35, §
3o da Lei no 9.250/95:

Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:

(...)

§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.

Em seu recurso voluntário o próprio recorrente assenta que os filhos ficaram sob a
guarda da ex-esposa por força da sentença judicial, como se infere do trecho abaixo transcrito:

Assim, não lhe socorre a declaração conjunta assinada por um dos filhos menores
e por sua ex-esposa (e-fl. 66), onde mencionam que o recorrente era o responsável pelo
pagamento das despesas escolares.

Com efeito, não foi atendido o requisito legal de comprovação da dependência, de
modo que a dedução pretendida não encontra guarida.

Do mesmo modo, não foi comprovada a obrigatoriedade do pagamento desta
despesa por força de decisão judicial.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.439 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000999/2008-71

A conclusão é no sentido de que os pagamentos realizados ao largo de decisão
judicial são considerados mera liberalidade e não conferem direito à dedução, entendimento que
se observa em diversas decisões deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a exemplo
das seguintes:

Numero do processo: 16004.000586/2009-59
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 09 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Aug 07 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006 DECADÊNCIA NÃO
RECONHECIDA. SÚMULA CARF 101 Na hipótese de aplicação do art. 173,
inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL. A
pensão alimentícia judicial é dedutível na apuração do imposto de renda
devido, quando restar comprovado seu efetivo pagamento, como também o
atendimento das normas do Direito de Família, em virtude do
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou, a
partir de 28 de março de 2008, da escritura pública a que se refere a Lei no
5.869, de 1973, art. 1.124-A. NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES
DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. Não tendo sido apresentadas
novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a
decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 RICARF. DESPESAS
MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO DE FILHOS. PAIS SEPARADOS.
GUARDA DO OUTRO CÔNJUGE. GLOSA. O direito de o pai deduzir, em
sua DIRPF, as despesas médicas e com instrução relativas a filhos dos quais
não detenha a guarda restringe-se à situação de fazê-lo em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Ausente essa
obrigatoriedade, trata-se de liberalidade do contribuinte, não passível de
dedução.
Numero da decisão: 2301-006.275
Nome do relator: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES

Numero do processo: 10650.720621/2018-40
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 28 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Apr 22 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-
calendário:
2016
IRPF.
GLOSA
DE
DEDUÇÃO
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
NÃO
CUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. Podem ser deduzidos na Declaração do
Imposto de Renda os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se
restar comprovado que os pagamentos efetuados decorrem de decisão judicial
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.439 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000999/2008-71

ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos requisitos para
dedutibilidade dos valores pagos. Restando demonstrado que a pensão não
decorre de determinação judicial ficam vulnerados os requisitos para
dedutibilidade dos valores pagos, devendo ser mantida a glosa efetuada,
considerando, os aludidos pagamentos porventura realizados, em mera
liberalidade.
Numero da decisão: 2003-000.036
Nome do relator: WILDERSON BOTTO

Perante à falta de documentação comprobatória da obrigatoriedade dos
pagamentos de pensão alimentícia e despesas com educação de filho por força de decisão
judicial, não há como acolher o pleito do recorrente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital